Tribunal: TJPA
Processo: 0006100-04.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006100-04.2005.8.14.0301

APELANTE: OSMAR ALVES TORRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19, DO ADCT
.
NÃO EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES COMISSIONADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1.

Recurso de Apelação e Remessa Necessária interposto por
Osmar Alves Torres

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o Estado do Pará.

2.

A sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, sob o fundamento de que estaria caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o servidor comissionado não tem direito à estabilidade no serviço público.

3.

Ademais, quanto a incidência de estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, a Suprema Corte assentou o entendimento, em sua jurisprudência, de que a estabilidade extraordinária, não é extensível aos servidores comissionados.

4.

Considerando, a jurisprudência do STF sobre a matéria debatida nos autos, manifesto-me pelo total desprovimento do Recurso de Apelação interposto por Osmar Alves Torres, o qual não faz jus à estabilidade extraordinária e tampouco à reintegração ao serviço público.

5.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de outro lado,
NÃO CONHECER
da Remessa Necessária uma vez que a sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, previstas no CPC, de duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação e Remessa Necessária interposto por
Osmar Alves Torres

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra o
Estado do Pará
.

Conforme consta na exordial o apelante foi nomeado, no ano de 1981, para exercer o cargo em comissão de Delegado de Polícia Civil e foi, em 2000, arbitrariamente exonerado do cargo, razão pela qual postulou a sua reintegração, com base na estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT.

A sentença julgou extinto o processo sem a resolução do mérito, sob o fundamento de que estaria caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o servidor comissionado não tem direito à estabilidade no serviço público.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que a sentença padece de
error in judicando
, uma vez que a jurisprudência do STJ já teria reconhecido o direito à estabilidade especial, estabelecida no art. 19 do ADCT, aos servidores comissionados. (Id nº
4704364
)

O Estado do Pará sustenta em suas contrarrazões que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, na medida em que a estabilidade extraordinária pressupõe o exercício continuado e ininterrupto do cargo público, o que não estaria caracterizado no caso do apelante. (Id nº
4704372
)

O Ministério Público manifestou-se pela não admissão da Remessa Necessária, uma vez que a sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, previstas no CPC, de duplo grau de jurisdição obrigatório e pelo desprovimento do Recurso. (Id nº
8445673
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Em análise dos autos, não vislumbro a ocorrência da prescrição.

No que diz respeito ao direito adquirido alegado pela parte, não merece prosperar, o cargo comissionado ocupado pelo apelante tem natureza jurídica de um cargo
ad nutum
, são cargos de livre nomeação e livre exoneração, não necessitando de motivação para a exoneração nem mesmo de processo administrativo.

Ademais, quanto a incidência de estabilidade prevista no art. 19, do ADCT, a Suprema Corte assentou o entendimento, em sua jurisprudência, de que a estabilidade extraordinária, não é extensível aos servidores comissionados.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – CARGO EM COMISSÃO – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de reconhecimento da estabilidade extraordinária a ocupante de cargo de delegado comissionado, considerada a contratação ocorrida em 1983. No extraordinário, o recorrente alega a violação do artigo 19, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diz não preenchidos os requisitos pertinentes. Frisa que, ante o vínculo de natureza transitória, não há se falar no direito à estabilidade anômala. 2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:

O Autor, ora agravado, comprovou por meio de Ação de Justificação Judicial, (Processo n°001.2009.1.063909-4) que prestava serviço à Administração Pública estadual desde o ano de 1983, com oitiva de testemunhas às fls. 63/64 fortalecendo a pretensão alegada. Além disso, declarou que não rompeu o vínculo que o ligava ao ente Público, uma vez que de acordo com documento às fls. 41, em 27/06/1988 fora nomeado a exercer cargo de delegado comissionado. Dessa forma, diante da clara dicção do artigo supramencionado evidentemente está configurada a relação jurídica entre o Autor e o Réu, bem como o exercício público continuado durante o período mínimo de 05 (cinco) anos, haja vista que o Autor foi posto à disposição da Secretaria de Justiça do Estado do Pará, em 01/01/1983 e a promulgação da Carta Magna ocorreu em 05/10/1988, logo, o Autor já possuía mais de 05 (cinco) anos de exercício do serviço público. Desta feita, estão satisfeitas as condições exigidas para a concessão da estabilidade excepcional insculpida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, que diz: "os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público."
A decisão impugnada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo no tocante à impossibilidade conferir, a ocupante de cargo comissionado, a estabilidade excepcional preconizada no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tendo em conta a restrição contida no § 2º da mencionada norma.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ADCT-CB/88, ARTIGO 19. ESTABILIDADE ANÔMOLA. CARGO EM COMISSÃO. INAPLICABILIDADE. ADCT-CB/88, artigo 19.
Estabilidade excepcional concedida aos servidores públicos que na data da promulgação da nova ordem constitucional estivessem em exercício, há pelo menos cinco anos continuados ou não, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. Benesse que não alcança servidores investidos no cargo em comissão. Agravo regimental não provido.
(Agravo regimental no recurso extraordinário nº 181.727, relator ministro Eros Grau, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da justiça de 9 de dezembro de 2005) Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público. Estabilidade prevista no artigo 19, do ADCT. 3. Incidência da Súmula 279. 4. O tempo de serviço prestado em cargo em comissão é computável, para fins da estabilidade excepcional, quando se tratar de servidor público, nos termos do artigo 19, § 2º, do ADCT. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 579.460 relator ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da justiça de 05 maio de 2011) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 28 E PARÁGRAFOS DO ADCT DA CARTA DE MINAS GERAIS. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT DA CARTA FEDERAL. 1. A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios que, quando da promulgação da Carta Federal, contassem com, no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT Federal. Precedentes: ADI 498, rei. Min. Carlos Velloso (DJ de 09/08/1996) e ADI 208, rei. Min. Moreira Alves (DJ de 19/12/2002), entre outros. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (ação direta de inconstitucionalidade nº 100/MG, relatora ministra Ellen Gracie, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de outubro de 2010) 3. Ante os precedentes, provejo o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido.” (RE 1290387 / PA – PARÁ, Relator: Min. Marco Aurélio, Publicação: 14/12/2020).

Assim, o julgado, do STF, que deu provimento a Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará contra acórdão, desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que havia reconhecido o direito à estabilidade extraordinária em favor de Delegado de Polícia comissionado, isto é, em situação idêntica ao do caso em exame foi julgado improcedente.

Considerando, a jurisprudência do STF sobre a matéria debatida nos autos, manifesto-me pelo total desprovimento do Recurso de Apelação interposto por Osmar Alves Torres, o qual não faz jus à estabilidade extraordinária e tampouco à reintegração ao serviço público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, de outro lado,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária uma vez que a sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, previstas no CPC, de duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022